Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020807-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Entregar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), DANIELA SFOGGIA - CPF: 010.038.611-30 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1015659-26.2023.8.11.0040

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

DANIELA SFOGGIA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bem móvel alienado fiduciariamente, no âmbito de ação monitória, sob o argumento de ausência de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especificamente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, e a possibilidade de arresto cautelar de bem já alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para
a concessão da tutela de urgência,
deve
-se demonstrar
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não foram apresentados elementos que comprovassem de forma satisfatória o perigo de dano iminente ou a dilapidação patrimonial por parte da agravada. O simples fato de a agravada estar sendo demandada em outra ação, por si só, não configura insolvência ou risco suficiente para justificar o arresto cautelar.
Inteligência dos
arts
. 300 e 301 do Código de Processo Civil.

4. Além disso, o bem objeto da discussão já está garantido por alienação fiduciária, conforme previsto no título executivo. Na alienação fiduciária, o bem passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário, o que inviabiliza o arresto do referido bem pelo agravante, uma vez que a propriedade plena pertence ao credor e não ao devedor, que mantém apenas a posse direta.
Inteligência do art.
1.361, § 1º
, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão de arresto cautelar, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil."

"O arresto cautelar não é cabível sobre bem móvel já garantido por alienação fiduciária, dado que o bem pertence ao credor fiduciário, conforme o título em execução."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, art. 301; Código Civil, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Agravo de Instrumento 1013885-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva; TJ-GO - Agravo de Instrumento 0640649-46.2020.8.09.0000, Rel. Des. Itamar de Lima
;
TJ-MG - AI: 25242414120228130000, Rel
.
Des
.
Fausto Bawden de Castro Silva
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO ATIVO
,

interposto
por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRES
Á
RIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
138105959
–
autos de origem PJE Nº
1015659-26.2023.8.11.0040
) pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT que
, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
DANIELA SFOGGIA
,
indeferiu o pedido de arresto
de bem
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso ajuíza a presente “Ação Monitória” em face de Daniela
Sfoggia
, almejando, liminarmente, a concessão do pedido liminar de arresto do bem móvel narrado na inicial, aduzindo,
em curta síntese, o inadimplemento da ré em relação aos Empréstimos da Modalidade de Crédito Pré-Aprovado Automático disponibilizados por meio de Internet Banking (operações 2022060422 e 2022060771), assim como da Cédula de Crédito Bancário, na Modalidade Financiamento n° 2019060437 e seu Aditivo 2020002836, no valor total das operações bancárias de R$ 58.718,58
(cinquenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta oito centavos).

Junta documentos.

É o necessário.

Decido.

A tutela de urgência não comporta acolhimento.

Malgrado os argumentos articulados pela parte autora na peça de ingresso, não verifico, contudo, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, no caso em tela, o perigo de dano e/ou do risco ao resultado útil do processo, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil, considerando, nesse sentido, que a Cédula de Crédito Bancário e seu aditivo de
n°s
2019060437 e 2020002836, na Modalidade Financiamento, já se encontra garantida por bem móvel com alienação fiduciária, consoante disposto na cláusula 15 da cédula bancária, situação que, neste momento processual, obsta a concessão da medida cautelar postulada pela requerente na exordial.

Assim dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, uma vez não evidenciado de plano a existência do perigo de dano e/ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe na espécie.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ é admitido o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema
Bacenjud
, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Na hipótese, a Agravante não demonstrou tais requisitos, haja vista que apenas a existência de títulos protestados não implica insolvência da devedora; também não há prova ou qualquer indicativo de dilapidação patrimonial para justificar a concessão da medida liminar.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013885-57.2018.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

“EMENTA AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA DADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.” (TJ-MT - AI: 10020738620168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2016, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2017)

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada na inicial.

Cite-se a parte requerida para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor pleiteado na inicial, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 do CPC).

Apresentados embargos monitórios pelo requerido (a), intime-se a parte autora por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer resposta aos embargos, sob pena de preclusão.

Fixo os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, consignando que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado no prazo legal, ficará isenta de custas (art. 701, § 1º, do CPC).

[...]
[Grifo
s
nosso
s e do original]

A agravante apresenta minuta recursal (ID
229859178)
na qual sustenta as seguintes teses de fato e de direito:

Necessidade do arresto cautelar: risco ao resultado útil do processo e perigo de dano de difícil reparação

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 230794657 proferida por este Relator.

A agravada, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresenta contraminuta recursal (ID
231606174) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-32506598), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
229882684.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1015659-26.2023.8.11.0040

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

DANIELA SFOGGIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor da agravada, indeferiu o pedido de arresto de bem.

Em síntese, o Juízo
a quo

não verificou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que
a
Cédula de Crédito Bancário e aditivo
já estão garantid
os
por bem móvel com alienação fiduciária.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1. Necessidade do arresto cautelar: risco ao resultado útil do processo e perigo de dano de difícil reparação

A agravante sustenta que o indeferimento do arresto cautelar do veículo, alienado fiduciariamente, coloca em risco o resultado útil do processo.

Alega-se que há perigo de dano de difícil reparação, visto que a agravada pode transferir ou ocultar o bem, tornando ineficaz a decisão final.

Aduz que
o estado de insolvência da Agravada é nítido
,
pois, além da ação monitória de nº 1015659-26.2023.8.11.0040, de origem do presente agravo, encontra-
se em curso outra ação já em fase de cumprimento de sentença de nº 1015653-19.2023.8.11.0040, em curso na 2ª vara cível de sorriso, no valor atualizado de R$ 13.214,84 (treze mil duzentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos)
.

Sustenta, ainda, que caso o arresto do automóvel não seja deferido, há o risco de que a agravada tenha o bem constrito indevidamente em razão de outra dívida ou, até mesmo, de que, uma vez livre de qualquer restrição, a agravada o oculte deliberadamente ou o transfira para o nome de terceiro alheio ao processo.

Desse modo
,
postula pela reforma da decisão objurgada, para que seja
determinado o arresto do bem móvel alienado fiduciariamente (Hyundai HB20 Comfort Plus ano 2019/2019, cor branco polar, chassi 9BHBG51CAKP053685)
,
em favor da agravante.

Pois bem
.
O
artigo 301 do
Código de Processo Civil
preconiza que a tutela de urgência
,
de natureza cautelar
,
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens visando a garantia
a
o credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa
que
é objeto de ação já ajuizada, ou que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos
cumulativos
do
art.300doC
ódigo de Processo Civil
, ou seja, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Com efeito, ao
in
deferir o pedido de
antecipação dos efeitos da
tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

[...]

Malgrado os argumentos articulados pela parte autora na peça de ingresso,
não verifico, contudo, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, no caso em tela, o perigo de dano e/ou do risco ao resultado
útil do processo, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil, considerando, nesse sentido, que
a Cédula de Crédito Bancário e seu aditivo de
n°s
2019060437 e 2020002836, na Modalidade Financiamento, já se encontra garantida por bem móvel com alienação fiduciária
, consoante disposto na cláusula 15 da cédula bancária, situação
que, neste momento processual, obsta a concessão da medida cautelar postulada pela requerente na exordial
.

[...]
[
Grifo
nosso]

Na hipótese
, os documentos carreados aos autos não têm o condão de, por ora, atestar
a existência de
dilapidação patrimonial pel
a
agravad
a
, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar
ri
sco ao resultado útil
do processo
que ampare o pleito do
ora agravante.

I
sso porque
,
o simples fato
d
a

agravada
estar sendo demandada em outra relação processual,
em fase de cumprimento de sentença
, por si só não tem o condão de evidenciar
sua
insolvência
,
ou a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial.

Assim, o
periculum in mora
não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar o deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Por conseguinte
, a falta de demonstração mínima de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Ademais, assevera-se que a alienação fiduciária em garantia expressa negócio jurídico em que o adquirente de um bem móvel transfere o domínio do bem adquirido, sob condição resolutiva, ao credor que financia a dívida.

Assim, o devedor/financiado, permanece apenas com a posse direta, de modo que em ocorrendo inadimplência, consolida-se a propriedade do financiador.

Portanto, o bem em alienação fiduciária passa a pertencer à esfera patrimonial do credor fiduciário,
não podendo ser objeto de arresto pelo agravado, posto que o domínio da coisa já não pertence ao devedor, mas a um terceiro, alheio à relação jurídica
.

Nesse sentido, o

art. 1.361, § 1º, do Código Civil
, traz o conceito de propriedade fiduciária:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1 o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Desse modo, na alienação fiduciária, o credor passa, ele próprio, a ser o titular da propriedade do bem da garantia, ainda que de forma resolúvel, mantendo-se o devedor apenas na posse direta da coisa, situação que inviabiliza que sobre ele se
defira
o arresto.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CAUTELAR DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ é admitido o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema
Bacenjud
, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o
risco de dano e o perigo da demora. Na hipótese, a Agravante não demonstrou tais requisitos, haja vista que apenas a existência de títulos protestados não implica insolvência da devedora; também não há prova ou qualquer indicativo de dilapidação patrimonial para justificar a concessão da medida liminar
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013885-57.2018.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)
[Grifo
nosso]

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 301 DO CPC/15.
AUSENTE O PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO
. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é necessário um dano potencial, isto é, o periculum in mora e a probabilidade do direito invocado, ou seja, o fumus boni iuris.

2.
Não evidenciado nos autos o perigo de dano ou resultado útil ao processo para a concessão do arresto cautelar, que não se confunde com o arresto executivo, em razão da não comprovação de estado de
pré
-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a
obrigação, na hipótese
da
parte ser condenada a pagar a quantia, ou, ainda, que esteja
dilapidando
seu patrimônio, deve-se indeferir o pedido
.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 25242414120228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)
[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITORIA. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE
.

Não se admite o arresto de bem móvel dado em garantia na alienação fiduciária, tendo em vista que o credor fiduciário é o proprietário do bem desde a concessão do crédito financiado até o pagamento integral do débito, não fazendo o bem dado em garantia parte do patrimônio do devedor até o pagamento integral da dívida
.

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-GO - AI: 06406494620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)
[Grifo nosso]

Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.
Convém destacar que
,

esse

entendimento se fundamenta

no
atual conjunto fático
probatório
dos autos,
podendo ser
modificado
caso haja
a
alteração das circunstâncias fático jurídicas, como
por exemplo,
eventual tentativa de dilapidação
patrimonial
, o que, a princípio, não foi demonstrado
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024